Tribunal: TCU
Processo: 043.739/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2083/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.739/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Dias Baptista (XXX.052.939-XX); Alessandra Paszternak (XXX.732.076-XX); Alessandro Goncalves de Castro (XXX.581.551-XX); Angelo Giusepe Cruciol Neto (XXX.579.591-XX); Daniela Fernanda Maciel Aparicio (XXX.747.619-XX); Flavio Ricardo Pereira (XXX.557.858-XX); Jose Luciano Sampaio de Oliveira (XXX.534.451-XX); Maria Conceicao Bezerra (XXX.994.588-XX); Monika Regiane Brepohl Hepp (XXX.361.909-XX); Zuleica Terumi Yoshiwara Cesar (XXX.982.048-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.